Tribunal: TJES
Processo: 5029733-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029733-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL SANTOS MONTOVANELI
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029733-06.2025.8.08.0048

RECORRENTE: RAPHAEL SANTOS MONTOVANELI

RECORRIDA: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURADORA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17363422. A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme Id. 17363423, apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 17363422), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17363421), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a ressarcir ao Autor o valor cabível em razão do concerto do sinistro, no importe de R$6.802,86 (seis mil oitocentos e dois reais e oitenta e seis centavos). com correção monetária e juros moratórios a fluir da citação (26/08/2025 – id. 78011302). Registra-se que em relação ao índice de juros será aplicado o disposto no art. 406 do Código Civil.''

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com dano material e danos morais sob argumento de que a parte autora possui seguro e sofreu um acidente com sua moto. Contudo, a seguradora negou cobertura alegando que a culpa do acidente era do autor e que os fatos não coincidiam com as avarias ao veículo, mas não foi realizada nenhuma perícia. Requereu dano material no valor de R$8.902,86, danos morais, em valor não inferior a R$10.000,00 e condenação da Requerida ao cumprimento da obrigação contratual, garantindo a cobertura securitária assumida no contrato de proteção veicular.

A parte autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pois perdeu tempo útil indo ao Procon, além de ter perturbada sua tranquilidade e paz de espírito.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou condenação por danos materiais e obrigação de fazer, vez que não houve interposição de recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais.

Quanto aos danos morais,
entende-se por configurado
, pois, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento. A negativa de cobertura, sem justificativa válida, privou o autor da assistência contratualmente prevista entre o condutor causador do acidente e a associação, compelindo-o a suportar, por meios próprios, os custos dos reparos. Tal recusa não apenas configura falha na prestação do serviço, como também contribuiu diretamente para o agravamento dos prejuízos suportados, uma vez que prolongou o tempo necessário para o conserto do veículo, gerando danos materiais, pois o autor foi obrigado a arcar com os próprios custos e,
pelos motivos expostos vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, em parte, para reconhecer falha na prestação de serviços da ré/recorrida e, com isso, JULGAR PROCEDENTE para CONDENAR a requerida ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO, a indenizar à parte autora RAPHAEL SANTOS MONTOVANELI, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativos à indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento. A correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa, ambos a partir desta sessão de julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)